Tribunal: TJSP
Processo: 1097379-56.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - APELAÇÃO – MEIO AMBIENTE – área contaminada – Ação que dentre outras providências, busca a recuperação integral da área degradada, cumulando pedido de compensação por danos irreversíveis ou intercorrentes, com reparação pecuniária subsidiária - sentença que julgou ANTECIPADAMENTE improcedentes os pedidos deduzidos.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - APELAÇÃO – MEIO AMBIENTE – área contaminada – Ação que dentre outras providências, busca a recuperação integral da área degradada, cumulando pedido de compensação por danos irreversíveis ou intercorrentes, com reparação pecuniária subsidiária - sentença que julgou ANTECIPADAMENTE improcedentes os pedidos deduzidos.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 355, i DO CPC – pedido de resposta a quesitos formulados à cetesb deferido, que não induz expectativa de início de instrução, NÃO SENDO ÓBICE Ao julgamento antecipado da lide - preclusão "pro judicato" inocorrente – DEFERIMENTO DE OFÍCIO circunscrITO ÀS PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES, EM PREPARAÇÃO AO SANEAMENTO DO PROCESSO – CONTROVÉRSIA RESTRITA A QUESTÕES DE DIREITO – JULGAMENTO ANTECIPADO CABÍVEL - NULIDADE AFASTADA.

SENTENÇA 'INFRA PETITA' – INOCORRÊNCIA – IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS QUE INCLUI TAMBÉM AQUELES FUNDADOS NA CAUSA DE PEDIR LASTREADA NO DEVER DE REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL – integralidade reparatória que constitui o cerne da controvérsia e enliçada com o mérito - NULIDADE AFASTADA.

REMEDIAÇÃO E REABILITAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS CONTAMINADAS REALIZADAS CONFORME RESOLUÇÃO conama 420/2009, lEI eSTADUAL 13.577/2009 E dECRETO eSTADUAL 59.263/2013, RECONHECIDOS COMO CONSTITUCIONAIS NA ADI no 0210197-50.2011.8.26.0000, TORNANDO DESARRAZOADA QUALQUER OUTRA EXIGÊNCIA QUE CONSTITUIRIA EXCESSO E ARBITRARIEDADE, COM RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO MEIO AMBIENTE QUE DEVE SER TOMADO COM PONDERAÇÃO – Sentença que reconheceu bastante a providência remediadora para se atingir nível adequado de segurança e risco ao meio ambiente, dentro dos parâmetros legais de sustentabilidade e equilíbrio, reconhecidamente em consonância constitucional. CONSTITUCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DA TUTELA JURÍDICA AMBIENTAL DISPENSADA NA GESTÃO DE ÁREAS CONTAMINADAS CONFIRMADA, NA MEDIDA EM QUE RESTOU RECONHECIDO QUE A LEI ESTADUAL 13.577/2009 e o DECRETO ESTADUAL 59.263/2013, GUARDAM COMPATIBILIDADE COM A RESOLUÇÃO CONAMA 420/2009, O MESMO EM RELAÇÃO AO COMANDO INSCULPIDO NO ARTIGO 225 DA CF, com exegese sistemática frente aos demais princípios constitucionais equivalentes, tais como o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado, como também o do desenvolvimento econômico, livre iniciativa e a garantia da função social da propriedade, dentre outros. IMPROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL DE RIGOR, INCLUINDO-SE A PRETENDIDA COMPENSAÇÃO E REPARAÇÃO RESIDUAL

NORMAS CONSTITUCIONAIS DOTADAS DE UM MÍNIMO DE EFICÁCIA – ART. 5o, §1o, da CF – INCUMBE AO PODER PÚBLICO, NO CONCERNENTE AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, ESPECIALMENTE QUANTO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO, EXTRAIR-LHES A MÁXIMA EFICÁCIA POSSÍVEL – RESTABELECIMENTO NATURAL ORIGINAL DA SITUAÇÃO AMBIENTAL QUE SE REVELA EXCESSIVA E ARBITRÁRIA , DESPROVENDO O COMANDO MAIOR DO NECESSÁRIO EQUILÍBRIO - Remediação ambiental nos moldes como levada a efeito na hipótese dos autos, deu adequada tutela ambiental equilibrada e voltada a sustentabilidade, na exata interpretação sistemática dos princípios constitucionais vigentes, afastando a pretensão de reparação integral como proposto inicialmente, dando por definitivamente reabilitada a área para reutilização, com níveis aceitáveis de contaminantes, que não representam riscos à saúde humana, flexibilizando a tolerância em prol do desenvolvimento social e econômico, sem que isso represente qualquer dano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

AMPLIAÇÃO DA COLEGIALIDADE – VOTO CONDUTOR DO RELATOR SORTEADO (Desembargador LUIS FERNANDO NISHI), PELO IMPROVIMENTO RECURSAL DELE DIVERGINDO O 2o JUIZ (Desembargador MIGUEL PETRONI NETO), que votou no sentido de se anular a r. sentença recorrida, para a produção de prova pericial especializada para conhecer dano, extensão e condições de reparabilidade, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO 3o JUIZ (Desembargador ROBERTO MAIA). VOTARAM OS 4o e 5o JUÍZES (Desembargadores PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE e PAULO ALCIDES AMARAL SALLES) ACOMPANHANDO O RELATOR SORTEADO - POR MAIORIA DE VOTOS, REJEITADAS AS PRELIMINARES, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, vencidos os 2o e 3o Juízes.